Tribunal: TJSP
Processo: 1097045-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Transações não reconhecidas pela titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco – Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Ausência sequer de indícios de vazamento de dados da correntista

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Transações não reconhecidas pela titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco – Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Ausência sequer de indícios de vazamento de dados da correntista por parte da Instituição Financeira – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*